Tribunal: TJES
Processo: 5003505-38.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003505-38.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARTEFATOS DE PAPEIS COLATINENSE LTDA - ME
APELADO: TRANSPORTADORA MULTI EXPRESS LTDA
RELATORA: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ARTEFATOS PAPÉIS COLATINENSE LTDA (GRACOL)
em face da r. Sentença proferida nos autos de ação indenizatória, pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, na ação indenizatória ajuizada por ela
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 4223937), alega a apelante
ARTEFATOS PAPÉIS COLATINENSE LTDA (GRACOL)
que:
(1)
não merece subsistir o fundamento da sentença de que

as notas fiscais da carroceria do caminhão e dos fretes não são suficientes para provar o gasto efetivo;
(2)
o juízo não se manifestou acerca do prejuízo material ocorrido com o caminhão (carroceria e frete).

Por fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e determinar que seja a recorrida condenada a pagar 70% dos prejuízos causados contra o caminhão e a carga do recorrente, no importe total de R$40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
ARTEFATOS PAPÉIS COLATINENSE LTDA (GRACOL)
em face da r. Sentença proferida nos autos de ação indenizatória, pelo juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que, na ação indenizatória ajuizada por ela
,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 4223937), alega a apelante
ARTEFATOS PAPÉIS COLATINENSE LTDA (GRACOL)
que:
(1)
não merece subsistir o fundamento da sentença de que

as notas fiscais da carroceria do caminhão e dos fretes não são suficientes para provar o gasto efetivo;
(2)
o juízo não se manifestou acerca do prejuízo material ocorrido com o caminhão (carroceria e frete).

Por fim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e determinar que seja a recorrida condenada a pagar 70% dos prejuízos causados contra o caminhão e a carga do recorrente, no importe total de R$40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais).

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Na exordial, narrou a autora, ora apelante, que em 03/02/2021, por volta das 12:00h, após uma pane mecânica no caminhão, o motorista o colocou no acostamento e promoveu a sinalização com arbustos.

Ocorre que, por volta das 21:00h, o caminhão da requerida colidiu no veículo estacionado, gerando um acidente de alta gravidade.

Da documentação carreada aos autos, constato que o caminhão do apelado ficou bastante danificado, deixando a carga avariada por completo, conforme o Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia (ID 4223604).

No julgamento da presente, o magistrado
a quo
considerou a culpa concorrente dos condutores dos veículos, apontando a culpa do apelante, em razão da falta de sinalização prevista na legislação de trânsito, ainda que tivesse utilizado a sinalização de acordo com os costumes (utilização de arbustos) e que a parcela da pista de rolamento ocupada pelo automóvel era mínima.

Irresignado quanto ao fundamento de que as notas fiscais não teriam o condão de comprovar os gastos efetivos da apelante, argumentou o apelante não merecer subsistir tal fundamento, uma vez que é óbvio que as notas fiscais comprovam o valor da carroceria e do frete (produto que estava na carroceria) e que, devidamente citada, a executada quedou-se inerte, sendo devidamente decretada a sua revelia (decisão de ID 4223623).

Dessa forma, não poderia o magistrado a quo definir, de ofício, que as notas fiscais apresentadas não demonstrariam o efetivo prejuízo do apelante/exequente, pois, assim, estaria supostamente “advogando” para parte executada que não apresentou defesa técnica.

Analisando o caso concreto, cumpre ressaltar que, com base no Boletim de Acidente de Trânsito, colecionado aos autos pelo próprio apelante, é possível vislumbrar a dinâmica do acidente, constatando-se que o veículo parado com falha mecânica estava ocupando uma pequena parcela da pista, bem como que houve, de fato, uma sinalização precária com galhos de vegetação no acostamento à retaguarda do veículo, no período noturno.

A esse respeito, o Artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro determina que, em casos de necessária imobilização temporária de um veículo na pista de rolamento, a sinalização definida na resolução 36 do CONTRAN deverá ser providenciada. Vejamos:

Art. 46.
Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

Ademais, a referida Resolução nº 36 do CONTRAN, em seu Artigo 1º, prevê que a sinalização correta é acionar as luzes de advertência e colocar o triângulo de sinalização ou outro equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Destaco:

Art. 1º
O condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência (pisca-alerta) providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo.

Acerca do assunto, convirjo com o entendimento esposado pelo juízo singular, no que tange ao fato de que, conforme informações retiradas do Boletim de Ocorrência (ID 4223604), a sinalização da pista pelo preposto da apelante se deu apenas com galhos de árvores e, ainda, no período noturno, o que certamente contribuiu para a ocorrência do acidente de trânsito em exame.

Dessa forma, entendo como correta a
fixação da culpa concorrente na monta de 30% para o autor/apelante e 70% para a parte ré/apelada.

Quanto à insuficiência das notas fiscais como prova do gasto efetivo, assiste razão à parte apelante, verificando que a referida NF nº556 comprova o gasto do valor, na medida em que a empresa ARTEFATOS DE PAPEIS COLATINENSE LTDA - ME encontra-se como destinatário/remetente da nota fiscal. Desse modo, constata-se que houve o pagamento no valor de R$30.000 (trinta mil reais) por parte da empresa autora.

Contudo, a NF nº 37418 não menciona a apelante. Assim, inexiste a prova que o apelante tenha arcado com o valor de R$10.500 (dez mil e quinhentos reais).

Com base nesses parâmetros, entendo que a fixação do dano emergente em R$30.000,00 (trinta mil reais) se revela razoável, uma vez que houve o efetivo pagamento da empresa apelante pela carroceria citada na nota fiscal.

Ato contínuo, considerando o percentual de 70% (setenta por cento) a título de culpa concorrente atribuído à ré/apelada, condeno esta ao pagamento de indenização por danos emergentes no importe de R$21.000,00 (vinte e um mil reais).

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do apelo, interposto pela
ARTEFATOS DE PAPEIS COLATINENSE LTDA - ME
, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a sentença do Juízo de primeiro grau e
julgar procedente em parte o pedido para:
Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) à autora, a título de reparação por danos emergentes, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula nº 43 STJ) e juros de mora a partir do evento danoso(súmula nº 54 do STJ), aplicando-se a SELIC, por se tratar de dano extracontratual.

Diante da reforma da sentença, e considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, bem como fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na mesma proporção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar o voto da relatora.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE – DANO EMERGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de acidente de trânsito, resultado de culpa concorrente entre os litigantes.

2.

Com base no Boletim de Acidente de Trânsito, é possível vislumbrar a dinâmica do acidente, constatando-se que o veículo parado com falha mecânica estava ocupando uma pequena parcela da pista, bem como que houve, de fato, uma sinalização precária com galhos de vegetação no acostamento à retaguarda do veículo, no período noturno.

3.
O Artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro determina que, em casos de necessária imobilização temporária de um veículo na pista de rolamento, a sinalização definida na resolução 36 do CONTRAN deverá ser providenciada.

4.
Ademais, a referida Resolução nº 36 do CONTRAN, em seu Artigo 1º, prevê que a sinalização correta é acionar as luzes de advertência e colocar o triângulo de sinalização ou outro equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo.

5.
Fixa-se a
culpa concorrente na monta de 30% para o autor/apelante e 70% para a parte ré/apelada.

6.
A
Nota Fiscal nº 556 comprova o gasto do valor, na medida em que a empresa apelante encontra-se como destinatário/remetente da nota fiscal.

7.

Com base nesses parâmetros, fixa-se o dano emergente em R$30.000,00 (trinta mil reais) se revela razoável, uma vez que houve o efetivo pagamento da empresa apelante pela carroceria citada na nota fiscal.

8.
Considerando o percentual de 70% (setenta por cento) a título de culpa concorrente atribuído à ré/apelada, esta deve promover pagamento de indenização por danos emergentes no importe de R$21.000,00 (vinte e um mil reais).

9.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.